Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-50.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-50.2019.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM CARDOSO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA HELOISA RIBEIRO CHAVES

Advogado(s)
:
ROBSON FAGUNDES PEREIRA FILHO, RODRIGO RIBEIRO DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUSPEIÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATOS VÁLIDOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESPÓLIO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE DE CITAÇÃO. ARTIGO 239, §1º, DO CPC. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MATERIAIS DA USUCAPIÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 4º E 6º DO CPC. ÁREA SUPERIOR A CINQUENTA HECTARES. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ARTIGO 191 DA CF E ARTIGO 1.239 DO CC. RASURA EM DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO ADEQUADO. RESISTÊNCIA DE TERCEIROS. POSSE NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIMENTO LEGÍTIMO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA DOS APELANTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. ARTIGO 292, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A arguição de suspeição de auxiliar da justiça deve observar o rito próprio, processando-se em autos apartados, não constituindo a petição avulsa via processual adequada para o reconhecimento da suspeição.

A exceção de suspeição exige comprovação inequívoca de interesse pessoal do serventuário em desfavor de uma das partes, o que não restou demonstrado nos autos, especialmente quando os atos foram praticados antes do conhecimento de eventual interesse no feito.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual irregularidade de citação, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, estabelecendo validamente a relação jurídica processual e o contraditório.

A ausência de descrição pormenorizada do imóvel, a superação do limite legal de área e a não comprovação dos demais requisitos da usucapião especial rural constituem matéria de mérito, conduzindo à improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução de mérito.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, determinando que a extinção sem resolução do mérito constitua medida excepcional, aplicável apenas quando efetivamente faltem pressupostos processuais ou condições da ação.

A área do imóvel descrito nos documentos apresentados pelos autores corresponde a aproximadamente 59,84 hectares, portanto superior ao limite máximo de cinquenta hectares estabelecido no artigo 191 da Constituição Federal e no artigo 1.239 do Código Civil para a usucapião especial rural, requisito objetivo e inafastável não atendido.

Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu, que tem direito ao julgamento de mérito e à formação da coisa julgada material, sendo legítima a oposição fundamentada no interesse de obter sentença de improcedência. Precedentes do STJ.

A conduta processual contraditória, consistente em requerer julgamento antecipado, posteriormente alegar ausência de provas, pedir desistência e, ao final, buscar nulidades processuais, afronta o princípio da boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório.

Estando presentes todos os pressupostos processuais, tendo sido proferida sentença de mérito e caracterizada a sucumbência da parte autora, impõe-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil autoriza que o juiz corrija, de ofício e a qualquer tempo, o valor da causa que não corresponda ao conteúdo patrimonial da pretensão.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000393-50.2019.8.05.0212, da Comarca de Igaporã, em que são Apelantes JOAQUIM CARDOSO FERNANDES e JUSSARA TELMA ALVES DE SOUZA FERNANDES e Apelado o ESPÓLIO DE MARIA HELOISA RIBEIRO CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos no voto da Relatora.

Salvador, .